Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL PRÓPRIO DO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORÁVEL. LEI N° 8.009/90. ALUGUEL REVERTIDO PARA MORADIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 486 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 97.669. 1.1. O agravante alega, em suma, que o devedor deve comprovar que os valores obtidos a título de locação do único imóvel são revertidos exclusivamente para a sua subsistência e moradia, o que não ocorreu no caso, bem como que ele possui outras fontes de renda.
2. Conforme dispõe a Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por nenhum tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na referida lei. 2.1. Consoante, ainda, a Súmula no 486 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.
3. Restou devidamente comprovado que o executado locou o seu único imóvel por R$ 2.200,00 mensais, valor que é revertido em benefício da entidade familiar para compor a importância de R$ 3.888,88 (a incidir ainda desconto de pontualidade de 10%), pagos a título de aluguel da sua residência atual junto com a sua família. 3.1. O executado logrou demonstrar que o aluguel do seu único imóvel é revertido para a sua moradia, circunstância que afasta a probabilidade jurídica do direito alegado. 3.2. Ademais, inexiste a urgência do pleito, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. 3.3. Não há qualquer entrave para a futura penhora do imóvel em questão em caso de eventual provimento do presente agravo.
4. Agravo de instrumento improvido.